Tribunal: TCU
Processo: 007.823/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TERMO COMP 0167/2010, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 659440, função null, que teve como objeto RECUPERACAO DE PONTES, RECOMPOSICAO DE TALUDE, CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES PARA RELOCAR PESSOAS DE AREA DE RISCO DE DESASTRE, RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICIPIO DE SAO LUIS DO PARAITINGA/SP. (no da TCE no sistema: 159/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 9786/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial, instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Regional em desfavor de Ana Lucia Bilard Sicherle, RS Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda., Preserva Engenharia Ltda. e Tecnogeo Engenharia e Fundações Limitada, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso 167/2010, firmado entre o ministério e o Município de São Luís do Paraitinga/SP. O ajuste teve como objeto a recuperação de pontes, recomposição de talude, recuperação de pavimentação e drenagem, construção de casas populares e recuperação de estradas vicinais, no valor de R$ 15.000.000,00 e vigência de 19/4/2010 a 5/3/2012. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11/10/2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso" (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 28/9/2012, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna (peça 297, p. 4); considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 297-300). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e aos responsáveis; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 007.823/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ana Lucia Bilard Sicherle (XXX.951.688-XX); Preserva Engenharia Ltda. (08.613.217/0001-89); RS Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda. (04.446.606/0001-06); Tecnogeo Engenharia e Fundações Limitada (56.679.871/0001-38). 1.2. Unidade: Prefeitura Municipal de São Luís do Paraitinga - SP. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Marcelo Moreira Cesar (241576/OAB-SP), representando Tecnogeo Engenharia e Fundações Limitada; Natalia Gonçalves Garcia (426204/OAB-SP), Daniel Marcelino (149354/OAB-SP) e outros, representando RS Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda.; Paulo Sergio Mendes de Carvalho (131979/OAB-SP), representando Ana Lucia Bilard Sicherle. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.